Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO, RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÃO. DECISÃO SANEADORA. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO, DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DO ÓRGÃO CESSIONÁRIO.

1. Tratando-se de cessão com ônus para o cessionário, a este incumbe reembolsar ao órgão cedente os valores da remuneração do servidor ou empregado cedido, acrescidos dos respectivos encargos.

2. Na cessão com ônus para o cessionário, o reembolso é feito diretamente ao cedente, cabendo a este realizar o pagamento da remuneração do servidor cedido e apresentar ao cessionário, mensalmente, a fatura para ressarcimento dos respectivos valores, não podendo o servidor demandar diretamente o cessionário para pleitear o pagamento de sua remuneração.

3. Agravo conhecido e não provido.